Tribunal: TJES
Processo: 5014190-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Fraude à Execução; Arrematação
Data de julgamento: 2026-05-04

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TEMPESTIVIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES LEVANTADOS. PRESERVAÇÃO DA UTILIDADE DO PROCESSO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que determinou aos exequentes a devolução dos valores levantados em juízo, em razão do prosseguimento dos embargos de terceiro opostos por alegado possuidor e proprietário dos imóveis alienados judicialmente. Os agravantes sustentam a necessidade de suspensão da ordem de devolução até o julgamento de agravo correlato, alegam fraude à execução e afirmam a impossibilidade de restituição dos valores, por envolverem quantias decorrentes de imóvel adjudicado e posteriormente alienado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se, reconhecida a tempestividade dos embargos de terceiro, deve ser mantida a ordem de devolução dos valores levantados pelos exequentes para resguardar a utilidade do processo; e (ii) estabelecer se a alegação de fraude à execução pode ser examinada neste agravo, cujo objeto se limita à medida cautelar de retorno do numerário à conta judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento definitivo do agravo de instrumento correlato afasta o fundamento que sustentava a liminar anteriormente concedida, pois a tempestividade dos embargos de terceiro foi reconhecida de forma definitiva na instância ordinária.

4. O prazo decadencial previsto no art. 675 do CPC não flui contra terceiro que não foi formalmente intimado do ato constritivo, razão pela qual subsiste o prosseguimento dos embargos de terceiro.

5. A manutenção de aproximadamente R$ 900.000,00 com os agravantes, enquanto ainda se discute a validade da alienação judicial que originou o numerário, transfere inadequadamente o risco da demora processual.

6. O retorno dos valores à conta judicial preserva a utilidade do processo, assegura a reversibilidade da medida e resguarda os direitos do terceiro embargante, dos exequentes e do arrematante de boa-fé.

7. Caso os embargos de terceiro sejam julgados procedentes, com reconhecimento da usucapião alegada, a desconstituição da alienação judicial poderá gerar prejuízo direto ao arrematante se os valores já tiverem sido consumidos pelos exequentes.

8. A controvérsia sobre fraude à execução, simulação do negócio jurídico e eventual má-fé é estranha ao objeto imediato da decisão agravada e deve ser apreciada na instrução da ação incidental de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Reconhecida a tempestividade dos embargos de terceiro, deve ser mantida a ordem de devolução dos valores levantados na execução quando essa providência for necessária para resguardar a utilidade do processo e a reversibilidade da medida.

2. O retorno do numerário à conta judicial constitui providência idônea para proteger os interesses de todos os envolvidos enquanto se discute a validade da alienação judicial.

3. A alegação de fraude à execução não pode ser apreciada em agravo de instrumento quando a decisão recorrida se restringe à determinação cautelar de devolução dos valores, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 675.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5006126-45.2024.8.08.0000, julgado pela Colenda Câmara, em que se reconheceu a tempestividade dos embargos de terceiro.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014190-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA SEBASTIANA HERZOG CALDAS e outros (2)

AGRAVADO: JOSE LAUER e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TEMPESTIVIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES LEVANTADOS. PRESERVAÇÃO DA UTILIDADE DO PROCESSO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que determinou aos exequentes a devolução dos valores levantados em juízo, em razão do prosseguimento dos embargos de terceiro opostos por alegado possuidor e proprietário dos imóveis alienados judicialmente. Os agravantes sustentam a necessidade de suspensão da ordem de devolução até o julgamento de agravo correlato, alegam fraude à execução e afirmam a impossibilidade de restituição dos valores, por envolverem quantias decorrentes de imóvel adjudicado e posteriormente alienado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se, reconhecida a tempestividade dos embargos de terceiro, deve ser mantida a ordem de devolução dos valores levantados pelos exequentes para resguardar a utilidade do processo; e (ii) estabelecer se a alegação de fraude à execução pode ser examinada neste agravo, cujo objeto se limita à medida cautelar de retorno do numerário à conta judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento definitivo do agravo de instrumento correlato afasta o fundamento que sustentava a liminar anteriormente concedida, pois a tempestividade dos embargos de terceiro foi reconhecida de forma definitiva na instância ordinária.

4. O prazo decadencial previsto no art. 675 do CPC não flui contra terceiro que não foi formalmente intimado do ato constritivo, razão pela qual subsiste o prosseguimento dos embargos de terceiro.

5. A manutenção de aproximadamente R$ 900.000,00 com os agravantes, enquanto ainda se discute a validade da alienação judicial que originou o numerário, transfere inadequadamente o risco da demora processual.

6. O retorno dos valores à conta judicial preserva a utilidade do processo, assegura a reversibilidade da medida e resguarda os direitos do terceiro embargante, dos exequentes e do arrematante de boa-fé.

7. Caso os embargos de terceiro sejam julgados procedentes, com reconhecimento da usucapião alegada, a desconstituição da alienação judicial poderá gerar prejuízo direto ao arrematante se os valores já tiverem sido consumidos pelos exequentes.

8. A controvérsia sobre fraude à execução, simulação do negócio jurídico e eventual má-fé é estranha ao objeto imediato da decisão agravada e deve ser apreciada na instrução da ação incidental de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Reconhecida a tempestividade dos embargos de terceiro, deve ser mantida a ordem de devolução dos valores levantados na execução quando essa providência for necessária para resguardar a utilidade do processo e a reversibilidade da medida.

2. O retorno do numerário à conta judicial constitui providência idônea para proteger os interesses de todos os envolvidos enquanto se discute a validade da alienação judicial.

3. A alegação de fraude à execução não pode ser apreciada em agravo de instrumento quando a decisão recorrida se restringe à determinação cautelar de devolução dos valores, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 675.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5006126-45.2024.8.08.0000, julgado pela Colenda Câmara, em que se reconheceu a tempestividade dos embargos de terceiro.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARIA SEBASTIANA HERZOG CALDAS E OUTROS
em face da r. decisão acostada no ID 9841831 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
JOSÉ LAUER,
determinou que o exequente promovesse a devolução dos valores levantados em juízo, tendo em vista a decisão proferida na ação conexa de embargos de terceiro n.º 5000802-84.2023.8.08.0008, que tão somente recebeu os embargos de terceiro como tempestivos e determinou o seu prosseguimento.

Em suas razões recursais (ID 9841747), pleiteiam os agravantes a suspensão da decisão de origem até o julgamento do Agravo de Instrumento nº 5006126-45.2024.8.08.0000, uma vez que este, se trata exatamente do reconhecimento da decadência dos Embargos de Terceiro, que sendo acolhida, o presente recurso perderia o objeto.

Sustentaram, ainda, a ocorrência de fraude à execução, porquanto a penhora dos imóveis realizada na execução se encontram devidamente averbadas no Cartório de Registro de Imóveis de Barra de São Francisco – ES, desde a data de 03/10/2000, sendo que o agravado, Sr. Valdeir Moreno Correa, autor dos embargos de terceiro, apresenta recibo de compra e venda com data de 29/04/2002 e escritura pública de compra e venda com data de 01/12/2003.

Ademais, afirmaram que é de se estranhar o suposto recibo no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e posteriormente o valor informado na escritura pública de R$ 45.045,90 (quarenta e cinco mil e quarenta e cinco reais e noventa centavos) o que indica claramente um negócio jurídico simulado, a fim de dar validade a uma compra e venda que jamais existiu.

Por fim, aduzem que não é possível a devolução dos alvarás levantados pelos agravantes, pois nos referidos alvarás, se encontram os valores do imóvel já adjudicado pelos exequentes/agravantes, conforme Carta de Adjudicação de fl. 469 dos autos da execução principal.

Em sede de análise perfunctória, este juízo deferiu o efeito suspensivo à decisão agravada (ID 10051514), condicionado ao pronunciamento definitivo no Agravo de Instrumento correlato nº 5006126-45.2024.8.08.0000.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARIA SEBASTIANA HERZOG CALDAS E OUTROS
em face da r. decisão acostada no ID 9841831 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
JOSÉ LAUER,
determinou que o exequente promovesse a devolução dos valores levantados em juízo, tendo em vista a decisão proferida na ação conexa de embargos de terceiro n.º 5000802-84.2023.8.08.0008, que tão somente recebeu os embargos de terceiro como tempestivos e determinou o seu prosseguimento.

Em suas razões recursais (ID 9841747), pleiteiam os agravantes a suspensão da decisão de origem até o julgamento do Agravo de Instrumento nº 5006126-45.2024.8.08.0000, uma vez que este, se trata exatamente do reconhecimento da decadência dos Embargos de Terceiro, que sendo acolhida, o presente recurso perderia o objeto.

Sustentaram, ainda, a ocorrência de fraude à execução, porquanto a penhora dos imóveis realizada na execução se encontram devidamente averbadas no Cartório de Registro de Imóveis de Barra de São Francisco – ES, desde a data de 03/10/2000, sendo que o agravado, Sr. Valdeir Moreno Correa, autor dos embargos de terceiro, apresenta recibo de compra e venda com data de 29/04/2002 e escritura pública de compra e venda com data de 01/12/2003.

Ademais, afirmaram que é de se estranhar o suposto recibo no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e posteriormente o valor informado na escritura pública de R$ 45.045,90 (quarenta e cinco mil e quarenta e cinco reais e noventa centavos) o que indica claramente um negócio jurídico simulado, a fim de dar validade a uma compra e venda que jamais existiu.

Por fim, aduzem que não é possível a devolução dos alvarás levantados pelos agravantes, pois nos referidos alvarás, se encontram os valores do imóvel já adjudicado pelos exequentes/agravantes, conforme Carta de Adjudicação de fl. 469 dos autos da execução principal.

Em sede de análise perfunctória, este juízo deferiu o efeito suspensivo à decisão agravada (ID 10051514), condicionado ao pronunciamento definitivo no Agravo de Instrumento correlato nº 5006126-45.2024.8.08.0000.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal, incorporando os relevantes argumentos trazidos nas contrarrazões recursais.

Trata-se, na origem, de Execução de Título Extrajudicial (autos nº 0000946-86.1999.8.08.0008), ajuizada em junho de 1999 pelo
ESPÓLIO DE ANTHERO HERZOG
em face de
JOSÉ LAUER
. O débito advém de uma nota promissória emitida em 1996, com valor nominal de R$50.000,00. No curso do processo, em outubro de 2000, foram averbadas penhoras sobre imóveis rurais de propriedade do executado no Cartório de Registro de Imóveis de Barra de São Francisco.

Em maio de 2016, houve a lavratura de Auto de Adjudicação de parte das terras penhoradas (113.750 m2) em favor dos exequentes. Posteriormente, entre o final de 2022 e o início de 2023, o juízo autorizou e homologou a
alienação por iniciativa particular
do imóvel remanescente (536.250 m2) ao Sr. Omário Ferreira da Silva, pelo valor de R$ 792.000,00, além da venda do imóvel anteriormente adjudicado por R$ 108.000,00.

Após a homologação, os herdeiros do Espólio exequente (ora agravantes) procederam ao levantamento dos valores depositados pelo arrematante por meio de alvarás judiciais. Contudo, em março de 2023, o Sr. Valdeir Moreno Correa (agravado) ingressou nos autos alegando ser o legítimo possuidor e proprietário dos imóveis por força de usucapião extraordinária há mais de duas décadas, opondo, para tanto,
Embargos de Terceiro
(nº 5000802-84.2023.8.08.0008).

Diante do prosseguimento dos Embargos de Terceiro, o juízo de primeiro grau proferiu decisão interlocutória determinando a suspensão dos efeitos da alienação e intimando os exequentes a promoverem a
devolução imediata dos valores levantados
, sob pena de sofrerem constrição via sistemas de ativos financeiros (SisbaJud).

Inconformados, os exequentes interpuseram o presente Agravo de Instrumento, no qual obtiveram liminar suspensiva. A eficácia dessa liminar foi
condicionada ao julgamento do Agravo de Instrumento correlato
(nº 5006126-45.2024.8.08.0000), o qual já foi decidido por esta Colenda Câmara, reconhecendo-se, de forma definitiva na instância ordinária, a tempestividade dos embargos movidos pelo terceiro.

Pois bem.

Como mencionado, em sede de análise perfunctória, este juízo deferiu o efeito suspensivo à decisão agravada (ID 10051514), condicionado ao pronunciamento definitivo no Agravo de Instrumento correlato nº 5006126-45.2024.8.08.0000. Naquela oportunidade, o objetivo era evitar prejuízos aos herdeiros exequentes caso os Embargos de Terceiro fossem declarados extintos por intempestividade (fora do prazo).

Entretanto,
o cenário processual alterou-se substancialmente
. O Agravo de Instrumento prejudicial (nº 5006126-45.2024) foi devidamente julgado por este colegiado, que concluiu pela
TEMPESTIVIDADE
da oposição feita pelo terceiro. Restou consignado que o prazo decadencial de 5 (cinco) dias previsto no art. 675 do CPC não poderia fluir contra quem não foi formalmente intimado do ato constritivo.

Ademais, as tentativas de reforma dessa decisão perante as instâncias superiores restaram infrutíferas até o momento, tendo a Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal inadmitido o Recurso Especial manejado.

Nesse contexto, o fundamento que amparava a liminar — a dúvida sobre a validade do prosseguimento dos Embargos de Terceiro — desapareceu. A manutenção do numerário (aproximadamente R$ 900.000,00) com os agravantes, enquanto se discute a validade da alienação que gerou tais valores, inverte o risco da demora.

Caso os Embargos de Terceiro sejam julgados procedentes (reconhecendo a usucapião em favor de Valdeir Moreno Correa), a venda judicial será desfeita. Se o dinheiro já tiver sido consumido pelos herdeiros, o arrematante de boa-fé, Sr. Omário Ferreira da Silva, sofrerá prejuízo direto por não conseguir reaver o montante depositado.

Portanto,
o retorno dos valores à conta judicial é a medida que melhor resguarda os direitos de todos os envolvidos
, garantindo a utilidade do processo e a segurança jurídica.

Por fim, no que concerne à tese de ocorrência de fraude à execução pormenorizada pelos Agravantes em suas razões e manifestações posteriores, é imperioso consignar que tal insurgência revela-se estranha ao objeto restrito da decisão fustigada.

O comando judicial de primeiro grau limitou-se ao aspecto cautelar e procedimental de determinar a devolução do numerário levantado, visando assegurar a utilidade do processo e a reversibilidade da medida face ao reconhecimento da tempestividade dos Embargos de Terceiro.

Assim, o debate aprofundado acerca da validade do negócio jurídico ou da caracterização de má-fé deve ser exaurido na instrução da ação incidental de origem, sob pena de este Colegiado incorrer em indevida
supressão de instância
.

Por tais razões, deixo de enfrentar o referido argumento meritório neste momento, restringindo o julgamento à necessidade do depósito judicial dos valores da alienação enquanto perdurar a lide originária.

CONCLUSÃO

Ante o exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento.

Oportunamente,
revogo expressamente
a decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo de ID 10051514, para que seja cumprida a ordem de devolução dos valores fixada pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar